Tribunal: STF
Processo: HC 70965
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-02-08
Data de publicação: 1994-02-08

Ementa:
EMENTA:   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.   "HABEAS  CORPUS".
SENTENÇA DE PRONUNCIA.
            I.  -  A   sentença  de  pronuncia   e  decisão  sobre  a
admissibilidade  da acusação.  Por isso,  constitui juízo  fundado de
suspeita e não juízo de certeza que se exige para a condenação.
            II. - STF, HC n. 55.333-SP, "DJ" de 15.09.78.
            III. - H.C. indeferido.